Tribunal: TJMT
Processo: 1000342-71.2020.8.11.0111
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000342-71.2020.8.11.0111
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

Parte(s):

[ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ANA M. ANDRADE LIMA & CIA LTDA - CNPJ: 15.551.364/0001-37 (APELADO), PRISCILA APARECIDA COSTA - CPF: 040.816.901-03 (ADVOGADO), BARBARA FRIGERI - CPF: 038.415.931-19 (ADVOGADO), BRUNA ELIZA FRIGERI - CPF: 058.157.601-29 (ADVOGADO), ANA MARIA ANDRADE LIMA - CPF: 771.372.561-04 (APELADO), ANA MARIA ANDRADE LIMA - CPF: 771.372.561-04 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

Direito Do Consumidor E Administrativo. Apelação Cível. Ação Declaratória De Inexigibilidade De Débito C/C Danos Morais. Preliminar De Violação Ao Princípio Da Dialeticidade Rejeitada. Recuperação De Consumo De Energia Elétrica. Procedimento Administrativo Regular. Validade Da Cobrança. Sentença Reformada.
Recurso Provido.

i. Caso Em Exame

1. Recurso de Apelação Cível interposto
por concessionária de energia elétrica
em virtude da sentença
que declarou a inexigibilidade de débito decorrente de procedimento de recuperação de consumo por irregularidade na unidade consumidora, afastando ainda pedido de indenização por danos morais.
Na
sentença
o Juiz singular
reconheceu a nulidade do procedimento administrativo por suposta ausência de contraditório e ampla defesa.

ii
. Questão Em Discussão

2. Há três questões em discussão: i) saber se o recurso preenche o requisito da dialeticidade;
ii
)
saber se o procedimento de recuperação de consumo de energia elétrica observou o contraditório e a ampla defesa;
ii
i
) saber se é válida a cobrança do consumo não faturado, com base em inspeção técnica e Termo de Ocorrência de Irregularidade lavrado por concessionária, à luz da Resolução ANEEL nº 414/2010.

iii
. Razões De Decidir

3. A apelação impugna os fundamentos da sentença, atendendo aos requisitos dos incisos II e III do art. 1.010 do CPC. Inexistência de ofensa ao princípio da dialeticidade.

4.
A Resolução ANEEL nº 414/2010 não exige comunicação prévia para a realização da inspeção. O contraditório se instaura com a ciência do consumidor após a lavratura do TOI.

5.
A documentação constante dos autos
,
TOI firmado, registro fotográfico, histórico de consumo, carta de cobrança com memória de cálculo e possibilidade de recurso administrativo
,
comprova a regularidade do procedimento.

6.
A irregularidade detectada era externa ao medidor, fato que dispensa perícia técnica pelo INMETRO, conforme previsto na Resolução ANEEL nº 414/2010.

7.
A ciência da consumidora quanto ao TOI e à substituição do medidor foi comprovada por documento firmado por representante da empresa, afastando alegação de nulidade.

8. Nos termos da Resolução ANEEL nº 1.000/2021, os laudos técnicos emitidos por oficinas especializadas têm valor probatório, salvo prova em contrário, o que não foi feito.

8.
Demonstrada a compatibilidade do procedimento com a regulamentação setorial, é válida a cobrança de consumo não faturado, apurada mediante critério técnico.

iv
. Dispositivo E Tese

11. Preliminar rejeitada. Recurso provido.
Pedido inicial julgado improcedente.

Tese de julgamento:
“1. A apelação que enfrenta os fundamentos da sentença, com exposição suficiente de fatos e fundamentos jurídicos, atende ao princípio da dialeticidade.
2
.
É válida a cobrança de consumo não faturado por concessionária de energia elétrica quando constatada irregularidade no sistema de medição e observado o procedimento previsto na Resolução ANEEL nº 414/2010.
3
. O contraditório e a ampla defesa são assegurados a partir da ciência do consumidor sobre o Termo de Ocorrência de Irregularidade, não sendo exigida comunicação prévia da inspeção.”

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, LV; CDC,
arts
. 6º, III, e 14; CPC, art. 85; Resolução ANEEL nº 414/2010,
arts
. 129, 130 e 133.

Jurisprudência relevante citada:

STJ,
AgRg
no
AREsp
571.242/SC, Rel. Min. Sérgio
Kukina
, 1ª Turma, j. 14.05.2015; TJMT, Apelação Cível 0000261-37.2015.8.11.0040, Rel. Juíza Tatiane Colombo, 2ª Câmara de Direito Privado, j. 27.03.2025; TJMT, Apelação Cível 1029855-52.2022.8.11.0002, Rel. Des. Sebastião de Arruda Almeida, 5ª Câmara de Direito Privado, j. 10.10.2024.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia S.A.
, em virtude da sentença proferida pelo Juiz da Vara Única da Comarca de Matupá, nos autos da
Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Danos Morais com Pedido de Tutela Provisória de Urgência
ajuizada por
Ana M. Andrade Lima & Cia Ltda.

O Juiz sentenciante julgou parcialmente procedente o pedido inicial, declarou a inexigibilidade do débito no valor de R$ 25.558,60 imputado à Autora e
c
ondenou as partes, em razão da sucumbência recíproca não proporcional, ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa, a serem suportados na proporção de 80% pela ré e 20% pela autora, nos termos do art. 85, § 2º, do CPC.

Em suas razões recursais, a Apelante sustenta, em síntese, que a sentença declarou a inexigibilidade do débito e
reconheceu a nulidade do procedimento administrativo sem respaldo nos elementos constantes dos autos.

Argumenta que o procedimento de fiscalização observou o contraditório e a ampla defesa, com lavratura do Termo de Inspeção e Ocorrência, registro fotográfico da irregularidade e comunicação formal à consumidora.

Alega que, na inspeção realizada em 10/06/2019, constatou adulteração no sistema de medição, fato que impediu o registro integral do consumo de energia elétrica.

Afirma que não há unilateralidade na apuração, pois a parte recorrida recebeu ciência do procedimento, do valor apurado, do período de cobrança e do fundamento normativo da recuperação de consumo.

Relata que a irregularidade era visível e externa ao medidor, o que dispensaria envio do equipamento ao INMETRO, e que o ajuste do aparelho ocorreu em atenção à legislação setorial vigente.

Ao final, requer o provimento do recurso para reformar a sentença e julgar improcedentes os pedidos formulados na inicial.

Em contrarrazões
, a Apelada pugna pelo não conhecimento do recurso, ao fundamento de violação ao princípio da dialeticidade. No mérito, defende a manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO – PRELIMINAR DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE.

EXMA.
SR.ª

DES.ª
CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, a Apelada suscita, em sede preliminar, violação ao princípio da dialeticidade, sob o argumento de que a Apelação não teria enfrentado, de forma específica, os fundamentos lançados na sentença, razão pela qual requer o não conhecimento do recurso.

A alegação, todavia, não prospera.

Ao examinar as razões recursais, verifica-se que a Apelante combateu de forma suficiente o fundamento central da sentença, que declarou a inexigibilidade do débito decorrente da
recuperação de consumo, ao argumento de que o procedimento teria sido unilateral e desprovido de observância ao contraditório e à ampla defesa.

A concessionária expõe, de modo claro, os fatos e os fundamentos jurídicos que, em seu entender, justificam a reforma da sentença, notadamente a regularidade da inspeção realizada, a lavratura do Termo de Ocorrência de Irregularidade, a comunicação do procedimento ao consumidor, a memória de cálculo utilizada para apuração do consumo não faturado e a conformidade do procedimento com a regulamentação setorial.

O recurso, portanto, preenche os requisitos previstos nos incisos II e III do artigo 1.010 do Código de Processo Civil, inexistindo afronta ao princípio da dialeticidade:

(...) O STJ alberga entendimento no sentido de que a repetição dos argumentos elencados na petição inicial ou na contestação não implica, por si só, a ausência de requisito objetivo de admissibilidade do recurso de apelação - princípio da dialeticidade -, caso conste no apelo os fundamentos de fato e de direito evidenciadores do desejo de reforma da sentença. Precedentes: REsp 1065412/RS, Rel. Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, julgado em 10/11/2009,
DJe
14/12/2009;
AgRg
no
AREsp

457.953/PR, Rel. Ministro Ricardo Villas Bôas
Cueva
, Terceira Turma, julgado em 15/5/2014,
DJe
22/5/2014;
AgRg
no Ag 990643/RS, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 6/5/2008,
DJe
23/5/2008. [...]. (STJ, Primeira Turma,
AgRg
no
AREsp
571242/SC, relator Ministro Sérgio
Kukina
, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 14 de maio de 2015).

Assim, a considerar que a Apelação apresenta fundamentos suficientes para demonstrar o inconformismo da parte com a sentença, concluo pelo conhecimento do recurso e
rejeito
a preliminar arguida.

É como voto.

VOTO (MÉRITO).

EXMA.
SR.ª

DES.ª
CLARICE CLAUDINO DA
SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Ana Maria Andrade e Cia Ltda. ajuizou
Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Danos Morais com pedido
de tutela provisória de urgência
em face de
Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia S.A.,
alegando que recebeu Comunicado de Cobrança de Irregularidade (TOI nº 701526), referente à unidade consumidora 1246760-1, com cobrança de recuperação de consumo no valor de R$ 25.558,60, embora todas as faturas estivessem quitadas.

Afirmou que a troca do medidor ocorreu sem comunicação prévia, com divergência entre os números dos medidores informados no TOI e aqueles lançados nas faturas posteriores, o que inviabilizou o exercício do contraditório e da ampla defesa.

Sustentou que firmou contrato de locação do imóvel em 01/11/2018, ocasião em que houve alteração no perfil de consumo, com redução do gasto de energia elétrica, sem variação substancial após a troca do medidor.

Argumentou que requereu administrativamente o laudo do INMETRO e as fotos da suposta irregularidade, mas recebeu resposta genérica, sem fundamentação técnica.

Ressaltou que não praticou qualquer fraude, que eventual defeito no medidor decorre de responsabilidade da Concessionária e que a cobrança indevida lhe causou constrangimento, com risco de suspensão do fornecimento e de inscrição em cadastros restritivos.

Por fim, requereu a concessão da tutela provisória para suspender a cobrança, a declaração de inexistência do débito, a inversão do ônus da prova, a condenação da Ré ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 20.000,00, além do pagamento das custas e honorários advocatícios.

Na contestação, a Concessionária defendeu que a cobrança decorreu de irregularidade constatada nas instalações elétricas da unidade consumidora n.º 6/1246760-1, apurada em inspeção realizada em 10/06/2019, com adulteração do sistema de medição.

Alegou que a fiscalização observou o procedimento previsto na Resolução ANEEL n.º 414/2010, com lavratura do Termo de Ocorrência e Inspeção n.º 701526, registro fotográfico da anormalidade, entrega de cópia ao responsável pela unidade e comunicação formal ao consumidor, o que afasta alegação de unilateralidade e confirma a legitimidade da recuperação de consumo.

Encerra
da
a instrução processual, o
Juiz
a quo

julgou parcialmente procedente o pedido inicial, declarou a inexigibilidade do débito no valor de R$ 25.558,60 imputado à Autora e rejeitou o pedido de indenização por danos morais. Condenou as partes, em razão da sucumbência recíproca não proporcional
, ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios fixados em
10% sobre o valor da causa, a serem suportados na proporção de 80% pela ré e 20%
pela autora, nos termos do art. 85, § 2º, do CPC.

Inconformada, a Concessionária interpôs
este Recurso de Apelação.

A controvérsia consiste em analisar a validade da cobrança de recuperação de consumo de energia elétrica no valor de R$ 25.558,60, decorrente de irregularidade detectada na unidade consumidora da Autora, consistente em procedimento irregular no medidor, conforme registrado no Termo de Ocorrência de Irregularidade n. 701526.

Desde logo, verifica-se a plena incidência do Código de Defesa do Consumidor à hipótese, diante da evidente relação de consumo entre as partes.

Ademais, cumpre registrar que o procedimento adotado pela concessionária à época dos fatos foi regido pela Resolução n. 414/2010 da ANEEL, norma vigente em junho de 2019, data em que foi realizada a inspeção na unidade consumidora.

Quanto à alegação de nulidade do procedimento administrativo, sob o argumento de violação ao contraditório e à ampla defesa, a Resolução ANEEL n. 414/2010, vigente à época, não impõe comunicação prévia ao consumidor para que a distribuidora
realize inspeção na unidade consumidora, seja para verificação técnica, seja para apuração de irregularidade.

O art. 129 da norma regulamentar apenas estabelece que, diante de indício de procedimento irregular, a distribuidora deve emitir o Termo de Ocorrência e Inspeção e assegurar a ciência do consumidor, com possibilidade de exercício do contraditório em momento posterior:

Art. 129. Na ocorrência de indício de procedimento irregular, a distribuidora deve adotar as providências necessárias para sua fiel caracterização e apuração do consumo não faturado ou faturado a menor.

§ 1º A distribuidora deve compor conjunto de evidências para a caracterização de eventual irregularidade por meio dos seguintes procedimentos:

I -
emitir
o Termo de Ocorrência e Inspeção - TOI, em formulário próprio, elaborado conforme Anexo V desta Resolução;

(...)

Daí decorrente
, o direito à ciência do consumidor encontra resguardo a partir da emissão do TOI, inexistindo exigência legal ou regulamentar de aviso prévio para a realização da inspeção.
O contraditório instaura-se após a ciência da ocorrência, momento em que o consumidor pode impugnar as constatações, requerer perícia técnica e apresentar defesa administrativa.

Na hipótese, no
Termo de Ocorrência e Inspeção – TOI n. 701526, lavrado em 10/06/2019, consta a identificação da unidade consumidora, o registro de procedimento irregular no medidor, instalação vulnerável e desvio de energia no ramal de entrada, bem como a indicação de inspeção e de correção da irregularidade

Ademais
, o
registro fotográfico da inspeção e da instalação acompanha o TOI e evidencia a situação encontrada no local
.

E
xtrai-se dos autos que a inspeção realizada em 10/06/2019 ocorreu com o acompanhamento de Maurício
Occai
, funcionário da própria empresa consumidora, que assinou o TOI n. 701526, recebeu cópia do documento no ato e declarou ciência quanto à irregularidade constatada e à possibilidade de cobrança da diferença de consumo nos termos da Resolução ANEEL n. 414/2010.

O procedimento adotado guarda plena compatibilidade com o art. 129, § 1º, inciso I, da Resolução n. 414/2010, que exige, para a caracterização da irregularidade, a emissão do TOI em formulário próprio, lavrado no local da ocorrência
e, preferencialmente, na presença do consumidor ou de seu representante.

Também houve observância ao § 2º do mesmo dispositivo, que prevê expressamente que “
uma cópia do TOI deve ser entregue ao consumidor ou àquele que acompanhar a inspeção, no ato da sua emissão, mediante recibo
”, providência comprovada nos autos.

Portanto
, não há elemento que autorize concluir que a inspeção ocorreu sem acompanhamento ou que a consumidora tenha sido privada de ciência dos fatos. Ao contrário, o representante da unidade consumidora acompanhou a fiscalização, firmou o termo respectivo e recebeu cópia do documento, o que afasta qualquer alegação de nulidade do procedimento administrativo.

Além disso, após a lavratura do Termo de Ocorrência e Inspeção, a concessionária encaminhou à unidade consumidora a Carta ao Cliente datada de 19/08/2019,
na qual constam a identificação do TOI n. 701526, a data da inspeção (10/06/2019), o período a recuperar (12/2018 a 06/2019), o critério adotado na revisão de faturamento (média dos três maiores valores regulares, art. 130, inciso III, da Resolução ANEEL n. 414/2010), o valor apurado e a informação expressa acerca da possibilidade de apresentação de recurso administrativo no prazo de 30 dias
, em conformidade com o art. 133, §§ 1º e 2º, da Resolução ANEEL n. 414/2010.

O
Protocolo das Cartas de Recuperação de Consumo, comprova o cadastramento da correspondência vinculada ao TOI n. 701526 em nome da
A
utora
.

Esses documentos, em conjunto, evidenciam a existência do procedimento administrativo, a constatação da irregularidade, a apuração técnica do consumo não faturado, a comunicação à unidade consumidora e a abertura de via administrativa para impugnação.

Logo
, diferentemente do que sustentado na inicial,
não existe falta de procedimento, de motivação ou de memória de cálculo. O que se extrai dos autos é a formalização do TOI, a documentação da irregularidade, a definição objetiva do período recuperado e a comunicação do débito com indicação expressa de prazo e meio para defesa administrativa
.

No tocante à alegação
na inicial
de imprescindibilidade de perícia do medidor por órgão metrológico, o conjunto probatório revela que o padrão de consumo registrado após a regularização do sistema voltou a patamares superiores, conforme histórico juntado aos autos, o que corrobora a conclusão de que a medição anterior não refletia o consumo efetivo da unidade.

A irregularidade apurada
,
desvio de energia no ramal de entrada
,
constitui fato externo ao equipamento de medição e detectável no local da inspeção, circunstância evidenciada pelo
Termo de Ocorrência e Inspeção e pelas fotografias que o acompanham.

Nesse contexto, não se impunha a realização de perícia técnica no medidor, pois, à luz do art. 129, § 1º, inciso III, da Resolução ANEEL n. 414/2010, a elaboração de laudo técnico sobre o equipamento apenas se exige quando constatada violação do medidor ou dos demais dispositivos de medição
.

No que se refere
à alegação de
falta
de notificação acerca da substituição do medidor, a tese não prospera. O Termo de Ocorrência e Inspeção – TOI n. 701526, firmado no momento da fiscalização por Maurício
Occai
, representante da unidade consumidora, já consignava a necessidade de regularização do sistema de medição. Ademais, a própria parte
A
utora juntou aos autos a denominada “Carta ao Cliente”, na qual consta a descrição do procedimento, a referência à substituição do equipamento e a abertura de prazo para apresentação de defesa administrativa.

Desse modo
, a ciência acerca da troca do medidor e a possibilidade de questionamento do procedimento administrativo restaram asseguradas, o que afasta qualquer alegação de nulidade por falta de comunicação.

De toda sorte,
certo é que,

a cobrança refere-se ao período de 12/2018 a 06/2019, delimitado na correspondência e no demonstrativo de cálculo
.
Nesse contexto, eventual divergência
quanto à identificação do medidor que passou a constar em faturas posteriores não
tem
aptidão para invalidar, por si, a apuração do período objeto de recuperação, pois a cobrança não se fundamenta na numeração do equipamento posteriormente instalado, mas na irregularidade constatada na inspeção e no cálculo do consumo não faturado referente ao intervalo delimitado no procedimento administrativo.

Assim, à luz do acervo probatório, a
C
oncessionária apresentou documentação suficiente para demonstrar a existência do procedimento fiscalizatório, a apuração do consumo não faturado e a comunicação do débito, com memória de cálculo e indicação de via recursal administrativa.

De resultado
, não se verifica violação do contraditório ou da ampla defesa no procedimento administrativo.

Nesse sentido, colaciono os seguintes julgados:

(...)
III. Razões de decidir

3. A análise da documentação constante nos autos demonstrou que a concessionária cumpriu os requisitos legais aplicáveis, tendo notificado regularmente o consumidor por meio de carta acompanhada de Aviso de Recebimento (AR), além de instruir o procedimento com termos de ocorrência, registros fotográficos e demonstrativos
de cálculo de recuperação de consumo. 4. A jurisprudência consolidada desta Corte e do Superior Tribunal de Justiça (STJ) é no sentido de que, quando constatado desvio de energia elétrica por fraude externa ao medidor, é desnecessária a realização de perícia técnica. A legislação aplicável, incluindo a Resolução ANEEL nº 414/2010, foi devidamente observada. 5. A ausência de vícios no procedimento administrativo afastou as alegações de nulidade ou violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa. Ademais, o agravante não trouxe argumentos novos ou suficientes para desconstituir os fundamentos da decisão agravada, evidenciando o caráter protelatório do recurso. (TJMT
,

Segunda Câmara de Direito Privado, Apelação
0000261-37.2015.8.11.0040,
relatora Juíza Convocada Tatiane Colombo
,
p
ublicado no DJE
em
27/03/2025).

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO – RECUPERAÇÃO DE CONSUMO – TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO CONSTANDO “RECUSOU-SE A ASSINAR” – CONSTATAÇÃO DA IRREGULARIDADE – DESVIO DE
RAMAL EXTERNO – OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA – ENVIO DE NOTIFICAÇÃO DA IRREGULARIDADE VIA CARTA REGISTRADA – RECEBIMENTO E ASSINATURA PELO CONSUMIDOR TITULAR DA UC – AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO – COBRANÇA DO DÉBITO “SUB JUDICE” – EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO DA EMPRESA CREDORA – SENTENÇA MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

O desvio de energia elétrica no ramal de entrada constitui-se em ilícito que autoriza a concessionária do serviço público a proceder à recuperação do consumo pretérito a ser suportada pelo usuário que dele se beneficiou, forte no princípio que veda o enriquecimento sem causa.

Não há que se falar em ausência de respeito ao contraditório, quando o consumidor se mantém inerte, após o recebimento de AR enviado pela concessionária de energia elétrica

3. O ônus da prova incumbe, ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito e ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor. (
TJMT, Quinta Câmara
de Direito Privado, Apelação
1029855-52.2022.8.11.0002,
relator Desembargador Sebastiao de Arruda Almeida
,
p
ublicado no DJE 10/10/2024).

Por derradeiro, constata-se que o cálculo da recuperação de consumo observou o art. 130, inciso III, da Resolução nº 414/2010, com a utilização da média dos três maiores consumos, conforme demonstrativo detalhado nos autos, sem qualquer indício
de arbitrariedade. A alegação de alteração de consumo por locação do imóvel é isolada e destituída de prova, pois o histórico revela consumos altos em períodos anteriores.

Dessa forma
, impõe-se o afastamento integral dos pedidos formulados na inicial, julgando-se improcedente a pretensão da
A
utora.

Pelo exposto,
dou provimento ao Apelo
interposto pel
a Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia S.A.

e julgo improcedentes os pedidos iniciais.

Por fim, inverto o ônus sucumbencial e condeno
a
Apelad
a
ao pagamento das custas e honorários advocatícios que fixo em 12% (doze por cento) do valor da causa
.

Não há falar em majoração de honorários (art. 85, § 11, CPC), diante do provimento do Recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/02/2026